Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “DESCONHECIDO”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO.

A notificação extrajudicial expedida pelo cartório competente ou o protesto do título é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Impende destacar que a devolução da notificação extrajudicial pelo motivo “desconhecido” não constitui em mora o devedor, tendo em vista que não houve a efetiva entrega da notificação no endereço previsto no contrato, mormente quando não consta assinatura por qualquer pessoa.

Oportunizada a comprovação da mora, mediante determinação de emenda, e verificada a inércia da parte, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.